Tribunal: TJDFT
Processo: 0728419-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728419-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CECILIA LEAL DO AMARAL, LUIZ FERNANDO PEREIRA AMARAL, MARIA DE FATIMA COELHO, OSVALDO DA SILVA, DJALMA CASSIANO SILVA, ETERNA RIBEIRO RAMOS, ROSALINA FIRMINO DE SOUZA OLIVEIRA, MARIA NORMA LIEGE VIANA JUCA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO MARIA NORMA LIEGE VIANA JUCA e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 67875274, autos originários) que, na ação de revisão de proventos de aposentadoria proposta contra a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade de todas as intimações realizadas no processo, nos seguintes termos: “Os requerentes MARIA CECILIA LEAL DO AMARAL, LUIZ FERNANDO PEREIRA AMARAL, MARIA DE FATIMA COELHO, OSVALDO DA SILVA, ETERNA RIBEIRO RAMOS, ROSALINA FIRMINO DE SOUZA OLIVEIRA, DJALMA CASSIANO SILVA, e MARIA NORMA LIEGE VIANA JUCÁ alegam nulidade de intimação dos atos processuais sob o argumento de que somente tomou conhecimento das decisões dos presentes autos, desde a redistribuição do processo pela Justiça Federal, quando foi intimado para o pagamento voluntário dos honorários advocatícios nos autos do cumprimento de sentença no 0716873-64.2020.8.07.0001. Afirmam que as publicações dos presentes autos e do AGI no 0718911-23.2018.8.07.0000 e do REsp no 1.841.566/DF foram realizados em nome do DR. Luis Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado, OAB/DF no 7.202 cujo substabelecimento fornecido em 24/11/2006 (ID 12513508) foi expressamente revogado em 12/06/2014 (ID 12514668). Foi requerido que as publicações fossem realizadas em nome do DR. Mário André Carvalho Machado, OAB/DF 3225 (ID 12514657 – pág. 2), contudo as anotações não foram efetivadas pelo juízo. Contudo, não é verídica a alegação de que as partes só tomaram conhecimento dos autos quando da intimação nos autos do Cumprimento de Sentença eis que contra a decisão que extinguiu o feito em razão da ausência de regularização processual das partes (ID 23259205) foi interposto o AGI no 0718911-23.2018.8.07.0000. Verifica-se que a Sra. Desembargadora Vera Andrighi determinou a intimação dos agravados/ autores via Aviso com Recebimento (doc. anexo). Realizadas as diligências os Srs. Osvaldo da Silva e Maria Norma Liege Jucá não foram localizados para intimação a fim de apresentares resposta. Intimados os agravados/ autores Maria Cecília Leal do Amaral, Luiz Fernando Pereira Amaral, Eterna Ribeiro Ramos, Rosalina Firmino De Souza Oliveira e Djalma Cassiano Silva não apresentaram resposta. A agravada-autora Maria de Fátima Coelho apresentou resposta, na qual afirma ser beneficiária da justiça gratuita e requer a suspensão dos efeitos da condenação. Assim, não há como acolher a nulidade de intimação dos autores eis que a nulidade deve ser argüida na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos, e tal oportunidade se deu quando da intimação para apresentarem defesa ao Agravo de Instrumento interposto, conforme entendimento do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE - ALEGAÇÃO - PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE A PARTE TIVER PARA FALAR NOS AUTOS - ART. 245 DO CPC - PRAZO PARA O RECURSO COMEÇA A CORRER NA DATA EM QUE A PARTE TOMA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA OU DO ACÓRDÃO - DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. I - A nulidade deve ser argüida na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos. Se o acórdão transitou em julgado por irregularidade da intimação, que, por erro do cartório, foi feita em nome de advogado que não mais representava a parte, e esta só tomou conhecimento do fato quando foi intimada da baixa dos autos para início da execução, pode peticionar ao juiz de primeira instância alegando a nulidade. II - Se a parte comparece aos autos para argüir a irregularidade da intimação do acórdão, demonstrando, via de conseqüência, conhecimento do ato, correto o entendimento que fixa neste momento o termo inicial do prazo recursal. Precedentes. III - Recurso não conhecido. (REsp. 245647 - SC - MINISTRO RELATOR WALDEMAR ZVEITER – publicado em 02/04/2001). Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 66105427 pelos fatos e fundamentos acima. Preclusa a presente decisão, proceda a exclusão dos requerentes acima citados e façam os autos conclusos para saneamento. Intime-se.” Os agravantes-autores sustentam que todas as intimações foram realizadas em nome de advogado que, indevidamente, irregular e ilegalmente constou das referidas publicações, o que conduz à nulidade absoluta e de pleno direito de todos os atos realizados no processo. Preparo (id. 18499649, pág. 1). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade de todas as intimações realizadas no processo não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, da análise dos autos, não se constata a necessária urgência para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora